Tribunal: STF
Processo: ARE 1578584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Julio Cezar de Souza contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE, CONSISTENTE NA POSSE DE DROGAS NO INTERIOR DO ERGÁSTULO, E DECRETOU A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS E A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSA DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRAVA-SE NOS PERTENCES DO REEDUCANDO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. MATERIAL APREENDIDO E PERICIADO, RESTANDO COMPROVADO TRATAR-SE DE PORÇÕES DA DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. ADEMAIS, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM A OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. SANÇÃO RECONHECIDA APÓS A OITIVA DO APENADO, ACOMPANHADO POR DEFENSOR. MAGISTRADA QUE, APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, MANIFESTAÇÃODO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA, HOMOLOGOU O PAD, QUE CONCLUIU PELA PRÁTICADE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. ALÉM DISSO, SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS PELO DIRETORDO PRESÍDIO QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DAS JUDICIAIS. PENALIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE QUE DEVE SERMANTIDO E, POR CONSEGUINTE, INVIÁVEL TAMBÉM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EM JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A DESCRIMINALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. DROGA AINDA CONSIDERADA ILEGAL. PLENÁRIO DA SUPREMACORTE QUE, AO DECIDIR A QUESTÃO DE ORDEM, AFASTOU A TESE DE ABOLITIO CRIMINIS OU DE INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS, RECONHECENDO A NATUREZA DE CRIME. CONDUTA QUE NÃO PODE SERTIDA COMO IRRELEVANTE. PRECEDENTES DO STJ EDESTA CORTE NESSE SENTIDO. ALEGAÇÃO INAPTA A ABONAR A CONDUTA. DECISUM IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(edoc. 2, fls. 33)



    Embargos de declaração não foram acolhidos. (edoc. 49)



    Posteriormente, mediante juízo de retratação, o TJSC manteve o entendimento anterior. Eis a síntese:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD, E RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO APENADO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. AUTOS ENCAMINHADOS PELA 2ª VICE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 506, RE N. 635.659/SP) JÁ CONSIDERADO QUANDO DA ANÁLISE DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA POSSE DE QUANTIA INFERIOR A 40 G (QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA QUE NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DO ATO FALTOSO. ATO QUE SE ENQUADRA COMO DESCUMPRIMENTO E AFRONTA À DISCIPLINA PRISIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO INALTERADO.(edoc. 69)



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 1º, inciso III e 5º, caput, e inciso X, ambos da Constituição Federal.



     Sustenta, em síntese, tratar-se de atipicidade da conduta de portar droga para consumo pessoal, e, por consequência, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave que lhe foi atribuída (e-doc. 54).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para, 



    “(...) reformando-se o acórdão recorrido, seja preliminarmente declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, determinada a absolvição do Recorrente desta imputação de falta grave, restabelecendo todos os seus direitos de execução penal atingidos pelo acórdão recorrido.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa (e-doc. 69, fls. 3):



    “Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 635.659/SP tenha declarado que o porte de "até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas" não caracterize o delito descrito no art. 28 da Lei de drogas, tal figura não afastou a possibilidade de caracterização da falta disciplinar de natureza grave de quem possuir substância entorpecente, independente da quantidade verificada, uma vez que caracteriza ato de descumprimento da disciplina prisional. 



    Nesse sentido, verifica-se a manutenção da falta grave pela posse de pequena quantidade de maconha no interior da penitenciária no HC 255841/SC (STF), assim como o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido (AgRg no HC n. 993.346/SP). 



    Logo, sem mais delongas, considerando que a quaestio foi levantada e discutida pelo órgão colegiado quando do julgamento do recurso, que deliberou pelo reconhecimento da falta grave, entendo que a decisão deve ser mantida incólume” (sic).



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente